Tribunal: STF
Processo: ARE 1476597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.



    - Inicialmente cumpre rejeitar a prejudicial de prescrição do fundo do direito da Autora. Isto porque, o pagamento da gratificação é ato administrativo que se renova a cada mês e, assim, se caracteriza como uma relação de trato sucessivo, cuja prescrição não alcança o fundo do direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do C. STJ.



    - No mérito, a demanda versa sobre revisão de vantagem pessoal incorporada administrativamente aos proventos da Autora, e que é paga em prestações mensais e sucessivas.



    - A gratificação de regência de classe foi extinta pelo Decreto nº 21.517/95 (não sendo mais paga a qualquer servidor em atividade), que fixou o valor de R$ 115,92 (cento e quinze reais e noventa e dois centavos) como abono linear emergencial, concedido a ativos e inativos, sem absorver a vantagem pessoal, eis que incorporada aos proventos dos inativos por lei.



    - Há comprovada defasagem, não podendo o valor da gratificação permanecer em seu valor inicial, sob pena de perda de poder aquisitivo e ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    - Ocorre que a Autora pretende ver reajustada a gratificação de regência de classe com base no Decreto nº 42.639/10, o que não pode prevalecer, eis que esta norma se refere à remuneração paga aos professores estaduais temporários, que possuem regime de trabalho diferenciado em relação aos servidores estatutários. Inexiste, portanto, violação ao princípio da isonomia, não havendo que se falar em não observância ao regime de paridade.



    - Desse modo, deve ser parcialmente reformada a sentença, para reconhecer o direito da Autora de ver reajustada a sua gratificação por regência de classe, porém pelos índices gerais de reajuste aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais (e não com base no com base no Decreto nº 42.639/2010), além de lhe ser garantido o pagamento das diferenças vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    - Precedente dessa Colenda Câmara nesse sentido.



    - Assim, merece parcial reforma a sentença, configurada a sucumbência recíproca.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente